Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-83.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 8o, DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85, AMBOS DO CPC. VALOR READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em processo extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir na modalidade adequação (art. 485, VI, do CPC), condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00. A Defensoria Pública recorreu pleiteando a fixação da verba sucumbencial conforme os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, tomando como base o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a fixação dos honorários advocatícios deve observar exclusivamente os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, ou se é cabível o arbitramento por equidade nos termos do § 8o do mesmo artigo, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática processual atual prioriza a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, inclusive para sentenças sem resolução de mérito, conforme entendimento o §6o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) em hipóteses excepcionais, notadamente quando a aplicação literal dos percentuais legais conduzir a valores ínfimos ou excessivos, que afrontem os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé processual.
5. No caso concreto, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa resultaria em honorários em montante desproporcional, diante da baixa complexidade da causa, ausência de dilação probatória e atuação limitada da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de contestações por negativa geral. O valor fixado em R$ 1.000,00, por sua vez, também não remunera o trabalho desempenhado, exigindo readequação com base nos critérios dos artigos 8o, e 85, § 2o, I a IV, e § 8o, ambos do CPC, para R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios, inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
2. É admissível o arbitramento de honorários, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019; STJ, Tema 1076.